Tribunal: TJSP
Processo: 0028163-75.2012.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E REPARAÇÃO DE DANOS". SUSPENSÃO DO FEITO. Impossibilidade. Ação criminal. Suspensão condicional do processo. Período de prova quase esgotado. Versão do Réu desprovida de corroboração. PROVA NOVA. Oitiva de testemunha. Intempestividade. A obtenção da qualificação de testemunha somente em sede de recurso não a torna prova nova. CULPA DO RÉU. Prova

Ementa:
"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E REPARAÇÃO DE DANOS". SUSPENSÃO DO FEITO. Impossibilidade. Ação criminal. Suspensão condicional do processo. Período de prova quase esgotado. Versão do Réu desprovida de corroboração. PROVA NOVA. Oitiva de testemunha. Intempestividade. A obtenção da qualificação de testemunha somente em sede de recurso não a torna prova nova. CULPA DO RÉU. Prova testemunhal suficiente para caracterizar sua culpa. PENSÃO MENSAL. Valor fixado conforme peculiaridades do caso. Incapacidade laboral parcial e permanente, com incapacidade para marcha prolongada ou que deva permanecer em pé, com dano patrimonial funcional de 10%, correspondendo ao déficit funcional moderado (50%) do joelho esquerdo. Decisão parcialmente reformada. Pensão mensal devida até os 70 anos de idade da Autora. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.